Tribunal: TJDFT
Processo: 0737387-02.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-10-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0737387-02.2024.8.07.0000 AUTOR: ZELIA FAGUNDES JINKINGS REU: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO 1. ZÉLIA FAGUNDES JINKINGS opôs embargos de declaração (id. 64397640) da r. decisão (id. 63879439) que indeferiu a gratuidade de justiça por ela pleiteada, in verbis: “1. ZÉLIA FAGUNDES JINKINGS ajuizou a presente ação rescisória pleiteando a rescisão e novo julgamento do agravo de instrumento n. 719705-05.2022.8.07.0000, julgada pela 6a Turma Cível deste TJDFT, e transitada em julgado em 7/11/2023. 2. A autora pleiteia a gratuidade de justiça. 3. Com a vigência do CPC/2015, a gratuidade de justiça passou a ser disciplinada nos seus arts. 98 a 102. Ainda, o inc. III do art. 1.072 revogou expressamente os arts. 2o, 3o, 4o, 6o, 7o, 11, 12 e 17 da Lei 1.060/1950. Nesses termos, a matéria deve ser analisada consoante a CF, as normas do CPC e da Lei 1.060/1950, na parte não revogada, no que não contrariar o CPC. 4. O art. 98, caput, CPC dispõe: “A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade de justiça, na forma da lei.” 5. Em relação à insuficiência financeira, disciplina o art. 99, §3o, do CPC: “Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência financeira deduzida exclusivamente por pessoa natural.” 6. A presunção de hipossuficiência econômica acima tratada é relativa, portanto, incumbe ao Juiz averiguar a alegação de pobreza, deferindo ou não o benefício, quando constatar incongruência com a situação concreta dos autos. 7. Conforme lecionam Nelson Nery Junior e Rosa Maria Andrade Nery: “§3o:9.Comprovação de insuficiência. (...) O CPC parece estabelecer um meio-termo entre essas duas posições antagônicas, pois indica que se aceita a simples declaração da pessoal natural (v. CPC 99, §2o), mas o juiz, se entender presentes nos autos elementos que apontem que a parte possuir recursos suficientes para arcar com as custas e honorários advocatícios, pode determinar a comprovação da situação financeira do pretendente.” (in Comentários ao Código de Processo Civil, Novo CPC – Lei 13.105/2015, Ed. RT 2a Tiragem, p. 477). 8. Nesses termos, é admitido, a critério do Juiz, exigir-se prova de que o requerente do benefício não tem rendimento para arcar com as despesas processuais, quando a declaração, comparada a outros elementos dos autos, não for suficiente para aferir tal situação. 9. A Constituição Federal, em seu art. 5o, inc. LXXIV, estabelece que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso”, portanto a gratuidade judiciária pressupõe a prova da insuficiência financeira. 10. O art. 99, §2o, do CPC dispõe: “O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.” 11. Ou seja, embora haja a presunção de hipossuficiência, que é relativa, o Juiz poderá indeferir a gratuidade, se concluir que a declaração prestada pelo requerente não corresponde à condição econômica constatada no processo. 12. Sobre o tema, transcrevo doutrina de Daniel Amorim Assumpção Neves, in verbis: “[...] O Juiz, entretanto, não está vinculado de forma obrigatória a essa presunção e nem depende de manifestação da parte contrária para afastá-la no caso concreto, desde que existam nos autos ao menos indícios do abuso no pedido de concessão da assistência judiciária. [...].” (in Novo Código de Processo Civil Comentado artigo por artigo, Ed. JusPodivm, p. 159) 13. Para avaliação do pedido de gratuidade de justiça formulado pela parte, a jurisprudência do TJDFT adota como critério objetivo preponderante o disposto no art. 4o da Resolução no 271/2023 da Defensoria Pública do DF, que dispõe: “Art. 4o Presume-se em situação de vulnerabilidade econômica a pessoa natural cuja renda familiar mensal não seja superior a 5 SM (cinco salários-mínimos). § 1o Considera-se renda familiar mensal a soma de todos os rendimentos mensais auferidos pelos integrantes da mesma família, provenientes do trabalho, formal ou informal, autônomo ou assalariado, da aposentadoria, de pensões, de benefícios sociais e de quaisquer outras fontes. § 2o Consideram-se integrantes da mesma família as pessoas que são ou se consideram aparentadas, unidas por laços naturais, por afinidade ou por vontade expressa, desde que: I - residam sob o mesmo teto; ou II - possuam relação de comprovada dependência financeira. § 3o Na hipótese de colidência de interesses de membros de uma mesma entidade familiar, a renda mensal deverá ser considerada individualmente.” 14. Aliado ao critério objetivo, há também o parâmetro subjetivo, igualmente adotado pela jurisprudência do TJDFT, a ser analisado em cada demanda, e que se refere às condições pessoais do requerente da gratuidade de justiça como profissão, patrimônio, sinais de riqueza ou alto padrão de vida, despesas comprovadas, doença, idade. 15. No recurso em exame, verifica-se que a autora é aposentada e pensionista; como pensionista aufere rendimento bruto de R$ 15.592,15 e líquido de R$ 12.112,51 (id. 63718835, pág. 9), e como aposentada aufere rendimento bruto de R$ 4.026,81 e líquido de R$ 3.388,57 (id. 63718836, pág. 4), essas circunstâncias não são condizentes com a alegada condição de hipossuficiência, na acepção da lei, para concessão do benefício postulado. 16. Assim, demonstrada a capacidade financeira, a autora não tem direito à gratuidade de justiça. 17. Intime-se a autora para que recolha as custas iniciais da ação rescisória, bem como o depósito judicial previsto no art. 968, inc. II, do CPC, sob pena de indeferimento da petição inicial, art. 968, §3o, do CPC. 18. Publique-se. Intimem-se.” 2. A embargante alega que a decisão é omissa quanto ao exame completo dos parâmetros subjetivos; que é idosa com 81 anos de idade, em tratamento de câncer, que paga aluguel no valor de R$ 3.281,00, condomínio no valor de R$ 1.078,33 e plano de saúde no valor de 4.999,46, além das despesas fixas e algumas eventuais. 3. Tece considerações sobre o processo cuja sentença busca rescindir e argumenta que “[...] a presente Ação Rescisória consiste no último recurso que a Autora possui para fazer valer o cumprimento da lei, [...]”. 4. Defende que “[...] seja sanada a omissão referente à decisão vinculante pendente de julgamento pelo Superior Tribunal de Justiça (Tema Repetitivo 1.230) e à observância da dignidade da pessoa idosa, evitando-se, assim, que a Autora continue a ser penalizada, injustamente, por um fato que não deu causa.” 5. Ao final, requer: “[...] Ante todo o exposto, a Embargante roga a Vossa Excelência: a) sejam sanadas as omissões contidas na decisão embargada, referentes ao exame dos parâmetros subjetivos, que demonstram a sua incapacidade financeira, bem como o seu estado de vulnerabilidade. b) seja sanada a omissão contida na decisão embargada, referente à decisão vinculante pendente de julgamento pelo Superior Tribunal de Justiça (Tema Repetitivo 1.230) e à observância da dignidade da pessoa idosa, evitando-se, assim, que a Autora continue a ser penalizada, injustamente, por um fato que não deu causa. Tais questões estão a exigir pronunciamento, sob pena de ofensa aos artigos 5o, LIV e LV, e 93, IX, da Constituição Federal. Roga, por fim, sejam providos os presentes Embargos de Declaração com efeito modificativo, para que seja deferida a gratuidade de justiça requerida pela Autora, prosseguindo-se no exame da Ação Rescisória, como entender de direito.” 6. É o breve relatório. 7. A decisão não padece de vícios. A embargante pretende, na verdade, o reexame da decisão, o que é inadmissível em sede de embargos de declaração, observados os estritos limites do art. 1.022 do CPC. 8. Todas as provas e despesas apresentadas pela embargante-autora foram analisadas para fundamentar o indeferimento da gratuidade de justiça pleiteada. 9. Conforme fundamentado na r. decisão agravada, a embargante-autora possui uma renda bruta total de R$ 19.618,96 e líquida de R$ 15.501,08. Ainda que consideradas suas necessidades especiais, e os gastos apontados, que totalizam pouco mais de R$ 9.300,00, observa-se que a quantia remanescente, superior a R$ 6.000,00, é suficiente para manter uma vida digna, de forma que não é possível afirmar que possui condição de hipossuficiência na acepção da lei para a concessão do benefício postulado. 10. Registre-se que o indeferimento da gratuidade de justiça não se configura ofensa ao art. 5o, incs. LIV e LV, da CF/1988 porque o acesso à Justiça é franqueado à embargante-autora, desde que recolhidas custas e caução previstos na legislação. 11. A decisão embargada está devidamente fundamentada, e não há ofensa ao art. 93, inc. IX, da CF/1988. 12. Quanto ao pedido de observância do Tema 1.230/STJ, é questão atinente ao mérito da ação rescisória e apenas pode ser apreciado depois de admitida a demanda. 13. Em conclusão, a r. decisão agravada não padece de vícios. 14. O acolhimento dos embargos está adstrito à existência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não verificados nos autos. 15. Isso posto, conheço dos embargos de declaração da autora e nego provimento. 16. Intime-se. Brasília - DF, 2 de outubro de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora